Tribunal: TJBA
Processo: 8051439-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051439-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IZABELE DE ARAUJO CARNEIRO BRASILEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO PSICOLÓGICO. EXTENSÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE "TODAS AS DESPESAS" SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA QUE EXCLUIU VALORES REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO ALCANCE DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO COMANDO JURISDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE DÉBITO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. VALOR QUE INTEGRA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §2º, DO CPC – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. CASO NÃO EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A sentença que condenou a operadora de saúde a arcar com "
TODAS as despesas advindas do tratamento psicológico, nos termos dos relatórios médicos acostados, sem qualquer ônus para a autora
" não estabeleceu qualquer limitação temporal, devendo ser interpretada literalmente, de modo a abranger todos os períodos em que o tratamento foi prestado, inclusive aqueles anteriores ao ajuizamento da ação.

2. A decisão agravada, ao excluir valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro de 2017, bem como de janeiro a novembro de 2018, sob o argumento de que englobariam período anterior ao ajuizamento da ação, restringiu indevidamente o alcance da condenação, reduzindo efeitos que já haviam sido claramente definidos de forma abrangente pelo juízo de origem, em afronta à coisa julgada material.

3. A coisa julgada material, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, reveste-se dos atributos da imutabilidade, indiscutibilidade e coercibilidade, não podendo ser relativizada em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei.

4. A documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, que a operadora de saúde descumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta, deixando de pagar o tratamento psicológico e acumulando débito no valor de R$645.007,40, referente a serviços efetivamente prestados.

5. O inadimplemento da obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado configura descumprimento direto da determinação judicial, com violação da coisa julgada, do princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, além de transferir indevidamente ao beneficiário ônus que compete exclusivamente à operadora de saúde.

6. Tratando-se de menor de idade, diagnosticado com atraso no desenvolvimento motor e da fala associado a déficit cognitivo, que necessita de tratamento psicológico contínuo, a negativa de pagamento coloca em risco a continuidade do acompanhamento terapêutico, em violação ao direito fundamental à saúde (art. 6º da CF) e ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF e Lei nº 8.069/90).

7. Nas ações envolvendo planos de saúde, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura. Tal montante deve, portanto, integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. O termo "
condenação
", para fins de fixação de honorários sucumbenciais, não se restringe à determinação de pagar quantia certa, mas abrange também as obrigações de fazer que possam ser quantificadas ou mensuradas, integrando o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

9. O art. 85, §8º, do CPC, que permite a fixação de honorários por apreciação equitativa, tem aplicação excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou muito baixo, o que não se verifica no caso dos autos, em que o valor da condenação é expressivo, plenamente estimável e quantificado (mais de R$645.000,00).

10. O art. 38 do Código de Ética da OAB refere-se especificamente a honorários contratuais fixados mediante cláusula
quota litis
, não se aplicando à fixação de honorários sucumbenciais devidos pela parte contrária vencida, que constitui ônus da sucumbência.

11. Havendo fixação de honorários sucumbenciais na sentença de origem e versando o agravo de instrumento sobre a extensão/quantificação desses honorários, com provimento do recurso em favor da parte agravante, é cabível a majoração dos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pelos trabalhos adicionais desenvolvidos em grau recursal.

12. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como Agravante - T.C.D.F.B., menor representado por sua genitora IZABELE DE ARAÚJO CARNEIRO BRASILEIRO e como Agravado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com o voto da Relatora, pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação supra.